Tribunal: TJDFT
Processo: 0734256-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734256-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: FABIO TEIXEIRA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA ALVES DE BRITO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – Sindsaúde/DF contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 206208075 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Espólio de Fábio Teixeira Alves em desfavor do ora agravante, de Antônio Agamenon Torres Viana e de Marli Rodrigues, processo n. 0052484-71.2010.8.07.0001, rejeitou a impugnação do agravante e homologou o laudo de avaliação de imóvel de Id 197962424. A decisão foi assim proferida: A despeito das informações que foram trazidas pela parte executada no ID 204686594, entendo que não merece guarida a impugnação à avaliação realizada pela Oficiala de Justiça no ID 197962424. Isso porque a Oficiala de Justiça logrou, de forma clara e objetiva, utilizando o método comparativo direto de dados do mercado, aquilatar adequadamente o valor mercadológico do imóvel em questão. Vale apontar que a Oficiala de Justiça disponibilizou as fontes de consulta utilizadas, efetuou registros fotográficos do bem, descreveu suas características e ainda realizou o cálculo do valor do metro quadrado aplicável ao caso, o que concede uma credibilidade ainda maior à avaliação realizada sobre o imóvel. Colha-se, nesse sentido, o trecho final do laudo de avaliação da Oficiala de Justiça: "5) Definição do valor Área do imóvel avaliando: 40,74 m2 Valor do imóvel avaliando (40,74 m2 x R$ 2.762,19/m2): R$ 112.531,62 Arredondamento: + R$ 468,38 Valor final com arredondamento: R$ 113.000,00 Em razão da flexibilidade do mercado, utilizam-se limites de intervalo de 10% para mais ou para menos na negociação, como se observa a seguir: Limite do intervalo de confiança para mais (R$ 113.000,00 + 10%): R$ 124.300,00 (Valor para oferta) Limite do intervalo de confiança para menos (R$ 141.000,00 - 10%): R$ 101.700,00 Por todo o exposto, considerando a metodologia utilizada, avalio o imóvel em R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais)". Não houve, por outro lado, a juntada de documento hábil a desqualificar o trabalho realizado pelo oficial de justiça, uma vez que os laudos trazidos nos IDs 204689998/204690010 não ostentam nenhuma informação nova ou relevante, que implique na alteração dos valores alcançados pelo meirinho. O que pretende a parte executada, em verdade, é adequar o valor dos imóveis ao seu particular entendimento, o que não se deve admitir. Homologo, desse modo, o laudo de avaliação de imóvel produzido no ID 197962424. Fica a parte exequente intimada a requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. I. (grifos no original) Inconformado, o executado Sindsaúde/DF interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63014252), narra, em suma, ser executado nos autos do cumprimento de sentença em que foi penhorado e avaliado imóvel de sua propriedade. Afirma que o valor atribuído pelo oficial de justiça ao bem objeto de penhora, R$ 113.000,00, está abaixo do valor de mercado. Pede seja refeita a avaliação. Menciona anúncios que trouxe aos autos de sítios eletrônicos especializados no comércio de imóveis. Cita terrenos vizinhos com valor acima do que indicou a oficiala de justiça, bem como laudo particular produzido por corretor de imóveis devidamente habilitado. Diz que tais escritos não foram considerados na decisão agravada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sustenta que os apontados erros técnicos no laudo pericial evidenciam a probabilidade do direito que afirma titularizar. Brada que o risco de o imóvel ser levado a hasta pública consubstanciaria o perigo de dano. Ao final, pede: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo; b) A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões; c) A reforma da decisão que homologou a avaliação do imóvel, para que seja designada nova avaliação, com a nomeação de novo oficial avaliador, a fim de que seja apurado o real valor de mercado do bem em R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 63014254) e comprovante de recolhimento (Id 63017704). É o breve relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que penhorado o imóvel descrito como Apt. 207, Projeção S, Quadra 02, Setor Residencial Leste, Planaltina - DF, registrado no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis de Planaltina - DF, matrícula n. 136709, de titularidade do executado Antonio Agamenon Torres Viana. No curso da demanda dito imóvel foi avaliado pela oficiala de justiça-avaliadora em R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais) (Id 197962424 do processo de referência), preço com o qual concordou o credor (Id 199648731 do processo de referência). O executado, de sua vez, inconformado com o preço atribuído ao bem objeto de penhora, impugnou o laudo de avaliação (Id 204686594 do processo de referência). Invocou precificação feita por corretora de imóveis em laudo particular, o qual indicou como valor de mercado a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O cerne da controvérsia está, portanto, na definição do valor do imóvel penhorado. O art. 873 do CPC admite nova avaliação quando demonstrada a ocorrência de erro na avaliação anterior, quando verificada diminuição do valor de mercado ou quando houver dúvida fundada sobre o valor atribuído. Confira-se: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Viável, ainda, uma segunda avaliação quando a primeira for omissa ou inexata, caso em que aplicável o §1o do art. 480 do CPC: Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. (grifo nosso) Pois bem. Oportuno salientar que o laudo de avaliação visa a instruir o processo e auxiliar o juízo na definição do valor a ser atribuído ao bem objeto de penhora, no caso, um imóvel. Importa em tal circunstância que a precificação seja feita por profissional habilitado para evitar especulação imobiliária ou super avaliação do bem. Lastreado nessa premissa, não reconheço motivo hábil a justificar o inconformismo do agravante. Isso porque o laudo de Id 197962424 foi elaborado segundo metodologia que considerou as características imobiliárias existentes para a região onde situado o Apt. 207, Projeção S, Quadra 02, Setor Residencial Leste, Planaltina - DF, as quais foram definidas a partir de pesquisas especificas de mercado para imóveis semelhantes. Foram consultados sítios eletrônicos especializados e ponderados elementos discrepantes e componentes especulativos imobiliários. Resultou desse trabalho a precificação do bem em R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais) (Id 197962424 do processo de referência),. Quanto ao laudo particular colacionado pelo agravante ao Id 204689998, está amparado em genéricas afirmações para, ao final, atribuir ao imóvel penhorado preço para alienação de R$150.000,00 . Não se verifica, assim, a pretendida reforma da decisão de primeira instância que homologou o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça. Tampouco há razões que possam justificar a postulada suspensão do andamento deste cumprimento de sentença. Admiti-la, quando ausentes motivos que o autorizem o sobrestamento do procedimento executivo regularmente instaurado, implica grave violação ao princípio da razoável duração do processo. A propósito, esta e. 1a Turma Cível já pontuou que pesquisas de preço realizadas unilateralmente pela parte, com critérios reputados mais convenientes por ela, não afastam a idoneidade do laudo elaborado por serventuário deste e. TJDFT. Veja-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. METODOLOGIA. EQUÍVOCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que negou o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento. 1.2. A impugnação ao laudo de avaliação, por si só, não o macula o trabalho realizado pelo (a) oficial(a) de justiça avaliador(a), pois, prestados os devidos esclarecimentos e apontada a metodologia utilizados para avaliação do bem. Agravo Interno conhecido e não provido. 2. É válido o laudo de avaliação, elaborado por oficial(a) de justiça, que descreve adequadamente o imóvel e aponta a metodologia utilizada na avaliação. 3. As pesquisas de preço realizadas unilateralmente pela parte, com critérios reputados mais convenientes por ela, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por serventuário(a) deste TJDFT. 4. Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido. 5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1606378, 07089813920228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, porque a avaliação feita por preço inferior ao desejado pelo agravante/executado de modo algum configura situação de risco pela possibilidade de o bem vir a ser arrematado por preço vil, afinal considerado seu valor mercadológico. Nada mais. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de sorte que, para deferimento de tutela liminar recursal - seja para concessão de efeito suspensivo, seja para antecipação de tutela -, ambos devem estar cumulativamente demonstrados. Nesse contexto, inevitável reconhecer nos argumentos aduzidos pela recorrente baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Além disso, para o caso concreto, risco efetivo há para o credor, dado o perigo de que seja frustrada a real satisfação de seu crédito, uma vez que reduzida a possibilidade de ser satisfeita a pretensão executória se admitido o infundado prolongamento do feito com consequente indevido retardo do oferecimento pelo Poder Judiciário da esperada prestação jurisdicional. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não reconheço, destarte, em exame preliminar, como evidenciados os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo recorrente. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora